Tribunal: TJBA
Processo: 8009185-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009185-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): LILIAN MARIA SANTIAGO REIS AGRAVADO: YADARYS GUERRA SOLANO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) COM SUPORTE PROFISSIONAL CONTÍNUO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ E ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE DIANTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravante insurge-se contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Conceição do Coité, de forma solidária, o fornecimento de internamento domiciliar contínuo, com suporte profissional habilitado, bem como medicamentos, insumos e equipamentos necessários ao tratamento de paciente com quadro clínico grave, portadora de neoplasia maligna e comorbidades associadas. Questão em discussão: 2. Delimita-se a controvérsia em torno da legitimidade passiva do Município para compor o polo da demanda e da legalidade da ordem judicial de fornecimento do tratamento domiciliar. Discutem-se ainda a aplicabilidade da reserva do possível e a razoabilidade da multa diária imposta. Razões de decidir: 3. Preliminar rejeitada. A ilegitimidade passiva do Município não se sustenta diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pela garantia do direito à saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do STF. 4. O internamento domiciliar contínuo com suporte profissional configura modalidade legítima de atenção integral à saúde, sendo plenamente justificável diante da comprovação documental de sua imprescindibilidade clínica. 5. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, mostra-se adequada a concessão da tutela de urgência para assegurar a proteção da vida e da dignidade da paciente. 6. A invocação genérica do princípio da reserva do possível não prevalece ante a ausência de demonstração concreta do impacto orçamentário e diante da proteção do mínimo existencial. 7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se proporcional e razoável, servindo como instrumento legítimo de efetivação da decisão judicial, sendo válida sua imposição ao ente público nos termos do Tema 98 do STJ. Tese e Dispositivo: 8. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde autoriza a permanência do Município no polo passivo da demanda. Comprovada a urgência e a necessidade do tratamento domiciliar prescrito, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar sua implementação, não havendo que se falar em violação à reserva do possível. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8009185-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e Agravada YADARYS GUERRA SOLANO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23